Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-16.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026661-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 17.203.616/0001-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.508.224/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.967.740/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL E BILIBIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.489.797/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO - CPF: 099.734.059-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 § 2º DO CPC – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1.

Segundo o entendimento do STJ “
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
“Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa”
(Proc nº 1011117-59.2023.8.11.0041), proposta em desfavor do agravante por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou o pedido inicial para a desconsideração da personalidade inversa. A decisão deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar ser inviável a condenação, tendo em vista que se trata de incidente processual. (Cf. Id nº 132602411 dos autos de origem).

A agravante se insurge quanto a não condenação em honorários, dizendo que “
recentemente o Superior Tribunal de Justiça mudou a jurisprudência em relação ao presente tema ao julgar o RESP nº 1.925.959, e passou a entender que nos casos de indeferimento dos pedidos de desconsideração de personalidade jurídica, deve haver a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que empresas são chamadas a responderem e tem altas despesas com suas defesas”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão, seja a agravada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º do CPC (Cf. Id nº 189949177).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 190163696 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculado ao Id nº 196646178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco/agravado ajuizou o “
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
” (Proc. nº 1011117-59.2023.8.11.0041) em face de MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, WILL E BILIBIO LTDA EPP, MADERAL COMERCEIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP e O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME, afirmando que ante a inexistência de bens dos executados, pretende que as empresas arquem com o pagamento do débito.

Devidamente citada, apenas MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, apresentou sua impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Id nº 120710328, pugnando pela improcedência do pedido de desconsideração inversa, tendo em vista que o executado já havia se retirado da sociedade antes do ajuizamento da ação de execução.

A MM.ª Juíza rejeitou o pedido inicial de desconsideração de personalidade jurídica por entender que não ficou comprovado que os executados eram sócios ou proprietários das empresas, deixando de condenar o agravado em honorários.

Pois bem.

Sem mais delongas, verifica-se que
razão assiste razão o ora agravante no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, já que
em recente precedente, REsp nº 1.925.959-SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dá causa à fixação de honorários de sucumbência,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4. O
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (Grifei

e
negritei
)

Além disso, a pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acarreta o chamamento de terceiros, de modo a nomear advogado para sua defesa em juízo, nos termos do artigo 135 do CPC, sob pena de revelia.

No caso, a parte agravante no incidente, constituiu patrono para sua defesa, tendo sido desenvolvido trabalho para tal finalidade, logo, é cabível a fixação em honorários advocatícios, conforme farta jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078661154, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AI: 70078661154 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - REJEIÇÃO DO INCIDENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Embargos de Declaração nº 201800734168 nº único0008138-56.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 11/02/2019) (TJ-SE - ED: 00081385620188250000, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, s
opesadas as particularidades e a tramitação dos autos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2º, I ao IV), os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual máximo de 10% sobre o valor da causa, atendendo, assim, rigorosamente a expressa disposição legal.

Portanto, no caso em análise, deve ser fixado o percentual mínimo, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da causa remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser retificado.

Isto posto, dou provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbências no percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024